Tribunal: STF
Processo: RE 1469922
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 85, fl. 2):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI Nº 10.865/2004, ART. 8º, §21. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DE CREDITAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal em recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema STF 1047), fixou a seguinte tese: "I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004, e II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não-cumulatividade" (RE 1178310, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020).



    2. Em se tratando de mandado de segurança, o contribuinte não poderá se valer da eficácia da sentença para obter a restituição na via judicial, uma vez que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF). 



    3. Apelações e remessa oficial desprovidas.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 94 e Doc. 99), foram providos os aclaratórios da União “para dar parcial provimento à remessa oficial excluindo-se do decisum o reconhecimento do direito da demandante à restituição do indébito mediante pedido de restituição na esfera administrativa e julgar prejudicada a apelação” (fl. 9, Doc. 129). Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela ITW FEG DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foram parcialmente providos, sem alteração do resultado, para sanar omissão relativamente à impossibilidade de repristinação de normas no ordenamento jurídico brasileiro (fl. 8, Doc. 129).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 151), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ITW FEG DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, II; 62; e 150, I, da CF/1988, defendendo a inexibilidade do recolhimento dos valores correspondentes ao adicional de alíquota da COFINS-Importação, previsto no § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004, desde o dia 10/08/2017 até o início de vigência da Lei nº 13.670/2018, uma vez que, em virtude da revogação do mencionado dispositivo legal, não há previsão legal para a manutenção desta cobrança, visto que vedada a repristinação no ordenamento pátrio, devendo ser declarado indevido os recolhimentos realizados a esse título” (fl. 23, Doc. 151).



    Nessa linha, afirma que “o Tribunal a quo ignorou o disposto na legislação de regência e na Carta Magna acerca da impossibilidade de haver repristinação no ordenamento jurídico (por força do disposto no art. 2º, § 3º do Decreto-Lei nº 4.657/1942)” (fl. 12, Doc. 151). 



    Aduz que o acórdão recorrido “avaliza o intuito da União, ora Recorrida, de cobrar o adicional da COFINS-Importação desde a Medida Provisória n° 794/2017, por entender que referida norma reinstituiu o referido adicional quando revogou a Medida Provisória nº 774/2017, desconsiderando a necessidade de expressa previsão legal para instituição de um tributo. Ocorre que, uma vez revogada, a norma não pode retornar ao mundo jurídico de forma automática. Somente se houver previsão expressa na última lei revogadora é que uma norma anteriormente afastada do mundo jurídico poderá produzir novamente seus efeitos, nos termos do art. 2º, § 3º do Decreto-Lei nº 4.657/1942” (Doc. 151, fl. 13). 



    Ressalta que “mesmo que a Medida Provisória nº 794/2017 tenha revogado a Medida Provisória nº 774/2017 na sua íntegra, os efeitos por ela produzidos, por não terem perdido a força de lei, permanecem válidos, não sendo possível a ocorrência da repristinação automática e, consequentemente, sendo indevida qualquer cobrança do adicional de alíquota pretendido em virtude da inexistência de previsão legal vigente em nosso sistema jurídico atual” (Doc. 151, fl. 15).



    Neste contexto, assevera que “o entendimento perpetrado pelo E. Tribunal a quo viola o disposto no art. 5°, II e 150, I da Constituição Federal, na medida em que tenta justificar a exigibilidade do adicional de alíquota da COFINS-Importação em total desacordo com o princípio da legalidade tributária” (Doc. 151, fl. 15).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUIS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1047 da repercussão geral (Doc. 213).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem consignou que a matéria tratada no RE interposto pela parte autora não abrange aquela debatida no Tema 1047 (Doc. 220, fl. 1). Em seguida, encaminhou os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, o acórdão recorrido assim decidiu a questão controvertida (Doc. 85, fls. 5-7):



    “O presente "mandamus" objetiva o reconhecimento do direito da impetrante a não se submeter à incidência do adicional de 1% da COFINS-Importação, previsto no §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004. Em caráter sucessivo, a declaração de inconstitucionalidade desse adicional incidente nas operações de importação realizadas pela impetrante no período de 10/08/2017 a 07/11/2017, por afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Ainda, a impetrante pleiteia a declaração de seu direito de compensar administrativamente os valores indevidamente recolhidos. 



    (...)



    Da apelação da impetrante 



    A matéria em exame foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema STF 1047), tendo sido fixada a seguinte tese: 



    […]



    Nesta perspectiva, o adicional à COFINS - Importação, previsto no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, não afronta ao disposto no art. 149 nem viola o §12 do art. 195 da Constituição Federal. 



    Da mesma forma, não tem o contribuinte o direito de deduzir, no âmbito do regime não-cumulativo da COFINS, crédito adicional de 1%, equivalente à alíquota adicional de 1% da COFINS-importação prevista no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004. 



    Assim sendo, é de ser desacolhido o recurso interposto pela impetrante.”



    No julgamento dos Embargos de Declaração, esses fundamentos foram complementados nos seguintes termos transcritos a seguir (Doc. 129, fls. 8-9):



    “Dos aclaratórios da impetrante 



    O voto condutor do julgado está assentado em julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal em recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema STF 1047), no qual definido que o adicional à COFINS-Importação, previsto no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, não afronta ao disposto no art. 149 nem viola o §12 do art. 195 da Constituição Federal. 



    Desta forma, ao adotar o entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em exame de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, desnecessário o exame exaustivo das alegações que invocam a inconstitucionalidade da contribuição a exemplo do exaurimento da finalidade da contribuição impugnada (alíquota adicional da COFINS-Importação). 



    Relativamente à alegada impossibilidade de repristinação de normas no ordenamento jurídico brasileiro, efetivamente incorreu em omissão o julgado, razão pela qual é de ser integrado o julgado conforme ora se procede: 



    A Medida Provisória nº 774/2017 revogou o art. 8º da L 10.865/2004, que instituiu o adicional de 1% na alíquota da COFINS-Importação. Os efeitos desta revogação passaram a vigorar a partir de julho de 2017. 



    Sobreveio a publicação da Medida Provisória nº 794/2017, em agosto de 2017, revogando a MP 774/2017 - que não chegou a ser convertida em lei na forma do § 3º do art. 62 da CF1988 - sendo restabelecida, por consequência, a cobrança do adicional de 1% a título de COFINS-Importação dos produtos relacionados no Anexo I da L 12.546/2011. 



    Esta Corte registra inúmeros precedentes no sentido de que a alíquota adicional, então prevista no § 21 do art. 8º da L 10.865/2004, não chegou a ser revogada pela MP 774/2017. Isso porque a hipótese de revogação de medida provisória ainda não convertida em lei por outra medida provisória difere substancialmente do caso de revogação de lei anterior por outra lei, não se submetendo à disciplina específica da repristinação na forma prevista no § 3º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 



    Não há se falar, no caso, em repristinação, tratando-se de não produção de efeitos da Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017. 



    Desta forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos declaratórios opostos pela parte impetrante, para suprir a omissão apontada, mantida a conclusão do acórdão.”



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a não conversão da Medida Provisória em lei restaura a eficácia jurídica dos diplomas afetados pela sua edição, o que não se confunde com o instituto da repristinação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. Medidas Provisórias nºs 774 e 794, de 2017. Revogação por decurso de prazo. Desnecessidade de nova lei para cobrança do adicional da Cofins-Importação. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 



    1. De acordo com a jurisprudência da Corte, a medida provisória paralisa os efeitos dos atos do poder público a ela anteriores ou com ela conflitantes, inibindo-os, transitoriamente, em seu conteúdo e eficácia. Sua não conversão em lei restaura a eficácia jurídica dos diplomas afetados pela superveniente edição do ato normativo provisório. A restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida. Precedente: ADI nº 221/DF-MC.



    2. A perda da eficácia da MP nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1395472-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente